Tribunal: TJBA
Processo: 8067726-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067726-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: JAQUELINE PEREIRA SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELA
ÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL
.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
COBERTURA PARA TRATAMENTO
DE OBESIDADE MÓRBIDA MEDIANTE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
E DA REDE CREDENCIADA PELA OPERADORA.
OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA À LUZ DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA PACIENTE. PRETENSÃO QUE NÃO ESBARRA NO ART. 10,
CAPUT
E INCISO IV, DA LEI Nº 9.656/98, NO ART. 20, §1º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO 428/17 DA ANS. TRATAMENTO QUE SE DESTINA À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA SEGURADA, COM GRAVES COMORBIDADES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I
NCIDÊNCIA DO ART. 85,
§2º, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO
D
O PLANO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº.
8067726-02.2021.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvador, figurando como apelante/apelado
AMIL
ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA
INTERNACIONAL

SA
; e como apelante/apelada
JAQUELINE PEREIRA SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do
plano de saúde acionado
; conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso d
a autora
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de .

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

06